Tribunal: TJSP
Processo: 0003577-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão ao reconhecimento da ocorrência da prescrição referente às faltas disciplinares cometidas pelo paciente – Impossibilidade – Faltas devidamente homologadas –
Questões já submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau – Ausência de constrangimento ilegal – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão ao reconhecimento da ocorrência da prescrição referente às faltas disciplinares cometidas pelo paciente – Impossibilidade – Faltas devidamente homologadas –
Questões já submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau – Ausência de constrangimento ilegal – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003577-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
SERGIO SORGI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003577-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14252
2
Voto no 14.252
Habeas Corpus no 0003577-88.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetininga
Impetrante/Paciente: Sérgio Sorgi Filho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Itapetininga
Ementa
“Habeas Corpus”
Execução da pena
Pretensão ao
reconhecimento da ocorrência da prescrição referente às faltas
disciplinares cometidas pelo paciente Impossibilidade Faltas
devidamente homologadas
Questões já submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau
Ausência de constrangimento ilegal Matéria insuscetível de
“habeas corpus” Necessidade de analisar o preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Sérgio Sorgi Filho, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga.
O impetrante afirma que praticou, em tese, duas faltas
disciplinares de natureza grave ocorridas em 21/09/2008 e 15/08/2011, as quais até
o presente momento não teriam sido homologadas, e em decorrência de tais faltas,
ele teria sido regredido ao regime fechado, teria perdido parte dos dias remidos, bem
como teria sido indeferido o pedido de comutação de penas correspondentes aos
Decretos Presidenciais no 6.706/2008 e 7.648/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003577-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14252
3
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
reconhecida a ocorrência da prescrição das referidas faltas disciplinares, e ao final a
confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente cumpre pena de 38 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em
regime fechado, na Penitenciária II de Guareí, referente a oito execuções, com
término previsto para 21 de outubro de 2031.
Consta que a falta grave cometida pelo paciente em 21
de setembro de 2008 foi devidamente homologada, havendo a interposição de
agravo em execução penal pela defesa, sendo os autos remetidos a esta Corte em 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003577-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14252
4
de março de 2009.
Consta ainda que pelo v. Acórdão proferido nos autos do
agravo em execução penal no 990.08.028006-3 foi dado provimento ao recurso
interposto pelo representante do Ministério Público para reformar a decisão
agravada e determinar o imediato retorno do paciente ao regime fechado.
Consta também que com relação à falta disciplinar de 15
de agosto de 2011 e a comutação de pena com base no Decreto Presidencial de no
7.648/2011, tais questões já estão superadas, conforme decisão proferida em 03 de
outubro de 2012 e v. Acórdão proferido em 20 de março de 2015, e o próprio
posicionamento da defesa técnica.
Por fim, o MM Juiz também informou que o pedido de
comutação de penas com base no Decreto número 6.706/2008 foi indeferido pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente aos 15
de dezembro de 2009.
Portanto, considerando que as faltas disciplinares
cometidas pelo paciente já foram objeto de julgamento, assim como os pedidos de
comutação com base nos referidos Decretos, por ora, não existe qualquer
constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional.
Como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em
sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003577-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14252
5
que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de profundo exame da prova.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator